Tribunal: TJDFT
Processo: 0721647-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE AMEAÇA LESÃO CORPORAL E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DAS VÍTIMAS. REITERAÇÃO NA PRÁTICA DE CRIMES CONTRA AS OFENDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência deferidas no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher e em razão de o paciente ser reincidente em crime doloso, nos termos do artigo 313, incisos II e III, do Código de Processo Penal.
2. O descumprimento das medidas protetivas de urgência anteriormente impostas e a reiteração na prática de crimes contra a ex-esposa e a filha demonstram a inadequação e a insuficiência da imposição isolada de medidas cautelares alternativas à prisão, bem como revelam a necessidade de se manter a prisão preventiva do paciente para a garantia da incolumidade física e psíquica das ofendidas.
3. Ordem denegada, mantendo a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.